Tribunal: STJ
Processo: 0044060-68.2015.4.01.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2150649 - DF (2022/0181451-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
CHRISTIANNE ROSELY BARBOSA MOTA RAMOS - SE005722
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL,
NA
PARTE
QUE
INTERESSA, COM BASE NA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, POR APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os "embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados
tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia pelo
mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação consolidada na Súmula 315/STJ,
segundo a qual 'não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial'" (AgInt nos EAREsp 1.414.411/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe
19/12/2023
de
). Precedentes.
21/12/2023
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50559847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3eae8a41-3b73-44b5-a5ed-ef5d5e24e840

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50559847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3eae8a41-3b73-44b5-a5ed-ef5d5e24e840

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2150649 - DF (2022/0181451-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
CHRISTIANNE ROSELY BARBOSA MOTA RAMOS - SE005722
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL,
NA
PARTE
QUE
INTERESSA, COM BASE NA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, POR APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os "embargos de divergência não são cabíveis quando os julgados confrontados
tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles conhecendo da controvérsia pelo
mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação consolidada na Súmula 315/STJ,
segundo a qual 'não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial'" (AgInt nos EAREsp 1.414.411/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe
19/12/2023
de
). Precedentes.
21/12/2023
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por aplicação da Súmula 315 do STJ.
No agravo interno, a embargante defende que "a matéria objeto recursal
fora, sim, analisada pelo r. acórdão" (fl. 496) pelo que "não se aplica, na espécie, o
óbice do Enunciado no 315 de súmula deste eg. STJ" (fl. 497).
Documento eletrônico VDA49446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/08/2025 18:46:38
Código de Controle do Documento: d861888c-7daf-4b5f-8fa5-8262ec175c9d

Argumenta que, "embora não conhecido de todo o recurso, o r. acórdão
tratou do mérito da controvérsia, considerando escorreita a recusa, razão pela qual
cabíveis os presentes embargos, nos termos do art. 1.043, III, do CPC" (fl. 499).
Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão agravada.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Os embargos de divergência foram interpostos contra acórdão da Primeira
Turma do STJ, de relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA DÍVIDA.
ILIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO
CONTIDA NA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil (CPC), quando a Corte de origem
aprecia as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que
sob ótica diversa daquela pretendida pela parte recorrente.
2. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de
atestar a liquidez do bem dado em garantia, demandaria o reexame de
matéria fática dos autos, providência essa vedada em recurso especial
ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento (fl. 413).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 445).
Nos embargos de divergência, a embargante apontou divergência com
julgado proferido pela Primeira Seção do STJ, nos EREsp 399.557/PR, argumentando
no sentido da possibilidade de relativização da ordem legal de preferência prevista no
art. 11 da LEF, com a nomeação de créditos decorrentes de precatório em fase de
execução contra o próprio ente federativo que promove a execução fiscal, por conferir
à execução maior liquidez.
Ocorre que, como destacou a decisão agravada, nos termos da
jurisprudência do STJ, os "embargos de divergência não são cabíveis quando os
Documento eletrônico VDA49446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/08/2025 18:46:38
Código de Controle do Documento: d861888c-7daf-4b5f-8fa5-8262ec175c9d

julgados confrontados tenham distintos graus de cognição, isto é, um deles
conhecendo da controvérsia pelo mérito, e o outro não. Nesse sentido é a orientação
consolidada na Súmula 315/STJ, segundo a qual 'não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial'"
(STJ, AgInt nos EAREsp 1.414.411/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
19/12/2023
21/12/2023
AgRg nos EAg n. 1.333.195/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.
12/12/2023
19/12/2023
Com efeito, os embargos de divergência são manifestamente incabíveis,
pois os acórdãos confrontados não se encontram no mesmo grau de cognição, uma
vez que a Primeira Seção do STJ, no acórdão paradigma, adentrou o respectivo mérito
recursal e negou provimento aos embargos de divergência. A Primeira Turma desta
Corte, por sua vez, no acórdão embargado, manteve a decisão monocrática que havia
conhecido do recurso especial apenas em parte, tão somente no tocante à alegada
violação ao art. 1.022 do CPC, e, nessa extensão, negado-lhe provimento, não
conhecendo do recurso especial, quanto à tese da possibilidade de penhora sobre os
precatórios oferecidos por se tratar de crédito líquido e certo, em razão da aplicação,
no particular, do óbice da Súmula 7 do STJ.
Ao contrário do que pretende fazer parecer a agravante, de fato, a
controvérsia não foi apreciada pelo acórdão embargado, uma vez que, quanto ao
ponto, o voto condutor do julgado asseverou tão-somente que "dissentir das
conclusões então adotadas, com a finalidade de atestar a liquidez do bem dado em
garantia, demandaria o reexame de matéria fática dos autos, providência essa vedada
em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ" (fl. 417).
Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão de indeferimento liminar
dos embargos de divergência, como ilustra o seguinte julgado da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REGRA TÉCNICA
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A impossibilidade de analisar a correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial
decorre da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o
paradigma.
Documento eletrônico VDA49446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/08/2025 18:46:38
Código de Controle do Documento: d861888c-7daf-4b5f-8fa5-8262ec175c9d

2. O acórdão embargado, considerando a situação específica destes
autos, bem como a petição de recurso especial apresentada pela ora
agravante, entendeu que seriam aplicáveis as Súmulas 283 e 284 do
STF.
3. Os paradigmas apontados, por outro lado, a partir do exame de
contexto fático-processual diverso, concluíram que o mérito recursal
poderia ser apreciado, sem haver referência aos óbices apontados no
acórdão embargado. Constata-se, portanto, a diferença entre os
julgados confrontados.
4. "[...] os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado
diferente interpretação na legislação aplicável ao caso. Não se prestam
para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra
técnica de conhecimento e, muito menos, confrontar tese de
admissibilidade com tese de mérito" (AgRg nos EAREsp 1.630.006/DF,
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
5/10/2022
10/10/2022
5. Quanto à suposta divergência relacionada ao art. 1.022 do CPC
/2015, tal alegação igualmente não prospera, tendo em vista a ausência
da indispensável semelhança fático-processual entre os casos
confrontados. Em cada um deles, para reconhecer ou repelir os vícios
materiais apontados, foram apreciadas as peças processuais
respectivas, com conteúdos distintos entre si. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl nos EREsp
n.
1.581.336/PR,
relator
Ministro
Antonio
Carlos
Ferreira,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/3/2023
27/3/2023

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49446041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/08/2025 18:46:38
Código de Controle do Documento: d861888c-7daf-4b5f-8fa5-8262ec175c9d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.150.649 / DF
Número Registro: 2022/0181451-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440606820154010000 00606377720134013400 440606820154010000 606377720134013400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
CHRISTIANNE ROSELY BARBOSA MOTA RAMOS - SE005722
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA
DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
CHRISTIANNE ROSELY BARBOSA MOTA RAMOS - SE005722
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50399303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 963971e7-93ae-4ac5-8f56-423b06d4c058

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:39:24
Código de Controle do Documento: 963971e7-93ae-4ac5-8f56-423b06d4c058